Tribunal: TJDFT
Processo: 0734688-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734688-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO RIQUE SILVA BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, HELPLINE-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, MEDPHAMA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, PRO-LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, AVENOR ESTRABOM VENCIO, ILMA FRASAO DA SILVA DE PLANO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O O comprovante do pagamento das custas processuais encontra-se ilegível. Emende-se. Traga aos autos o referido documento, de forma legível, de preferência em PDF. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora